Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto por VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME contra Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Publica do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Cobrança 0703892-44.2023.8.07.0018 proposta em face do Distrito Federal e de outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sequestro de verba pública nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA. contra o DISTRITO FEDERAL, BRENDA SOUZA OLIVEIRA e DANIELLA DE SOUZA VASCONCELOS. A autora relata o ajuizamento, em 16/2/2018, de ação de conhecimento por Brenda de Souza Oliveira – então menor de idade –, representada pela mãe, Daniella de Souza Vasconcelos, contra o Distrito Federal, distribuída ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública sob o n. 0701143- 30.2018.8.07.0018. Narra o deferimento do pedido de tutela de urgência que determinou ao Distrito Federal a promoção e disponibilização de serviço de homecare com todo o tratamento necessário para o quadro clínico da paciente ou custeá-lo junto à rede privada de saúde. Aduz descumprimento da decisão judicial pelo ente federado, a apresentação de 3 (três) orçamentos pela Defensoria Pública naqueles autos e a sua proposta continha o menor valor. Afirma decisão que determinou o sequestro de verbas públicas para pagar as despesas por 3 (três) meses. Alega que a genitora da então autora optou por contratar os serviços de saúde a partir de 29/6/2018. Informa a prolação de sentença que confirmou a tutela de urgência e condenou o primeiro réu ao fornecimento de tratamento domiciliar às próprias expensas ou junto à rede privada de saúde. Assevera cumprimento de sentença no mesmo Juízo, mas o Distrito Federal não cumpriu a obrigação, o que ocasionou seguidos pedidos de sequestro de verbas públicas para a satisfação da dívida e a manutenção do tratamento de saúde da primeira requerida. Afirma o inadimplemento das obrigações pelos requeridos. Relata entendimento de outro Juízo no que tange às dívidas anteriores aos requerimentos de sequestro (de modo que esses valores deveriam ser exigidos em ação própria). Expõe dívida no total de R$1.067.974,93 (um milhão e sessenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), de acordo com as notas fiscais anexas. Argumenta a responsabilidade pelo pagamento dos serviços pelas primeiras rés e pelo Distrito Federal a partir da intimação da tutela de urgência nos autos de n. 0701143-30.2018.8.07.0018. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento da dívida descrita. Alega que a quantia cobrada não está sujeita ao regime de precatórios e se trata de restituição dos valores de serviços que deveriam ser prestados pelo Distrito Federal. Requer, liminarmente, seja determinado o sequestro de verbas públicas no somatório de R$ 1.067.974,43 (um milhão e sessenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos). No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos. Postula a tramitação do processo em segredo de justiça e a produção de prova documental, pericial e testemunhal. Deu à causa o valor de R$1.067.974,43 (um milhão e sessenta e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Custas recolhidas (ID 155537105). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Indefiro o pedido de segredo de justiça. Não há violação à intimidade das partes. A publicidade dos atos processuais é regra geral, atributo do devido processo legal e componente do exercício do direito subjetivo de ação. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter o imediato sequestro de verbas públicas para quitar dívidas oriundas de serviços de homecare prestados por força de decisão e sentença judicial. O sequestro de verbas públicas é medida excepcional quando o Distrito Federal descumpre a obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, principalmente após decisões judiciais. Nestes autos, a requerente cobra dívida de valores e não há violação ao direito à saúde apta a exigir a atuação do Poder Judiciário neste início de marcha processual. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Ademais, inexiste perigo de dano. A autora cobra dívida iniciada em 2018 e que, somente em abril de 2023, adotou as providências legais para a satisfação do crédito. Ademais, a requerente trouxe cálculos elaborados de maneira unilateral, que podem ser objeto de contraditório pelos réus. A legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração da relação jurídica processual e da dilação probatória, de modo a restar esclarecida a existência de eventual direito ao recebimento dos valores cobrados nesta demanda. Por fim, é vedada a concessão de medida liminar quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos da lei (artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992). Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, por ausência dos requisitos exigidos no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Citem-se. Intimem-se.” (id Num. 155818694 – proc. 0703892-44.2023.8.07.0018) Alega a Agravante, em síntese, que os documentos juntados aos autos, prontuários e relação de todos os serviços, medicamentos e assistência hospitalar, demonstram os gastos mensais com a prestação dos serviços de home care em favor da segunda Agravada. Aduz que a inadimplência do Distrito Federal ao custeio do tratamento coloca em risco a continuidade da prestação dos serviços, pois não lhe restará outra opção senão a suspensão do tratamento por impossibilidade financeira e operacional. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos pressupostos legais, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. É sempre salutar lembrar que a antecipação da tutela recursal é medida de exceção e somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. Como salientou o i. Magistrado, os valores que sustenta a Agravante fazer jus foram apresentados unilateralmente, sendo necessário instauração da relação processual e dilação probatória para aferição da pretensão deduzida, sobretudo em se tratando de sequestro de verba publica, medida excepcional e apenas justificável em casos de extrema urgência, a exemplo do risco à vida ou à saúde. No caso, trata-se de cobrança de valores referentes ao período de 02/2019 a 08/2022, como se vê através da planilha de débitos acostada aos autos de origem (id 155535064 - Pág. 1), ou seja, débito pretérito que, pelo menos em principio, não aponta para urgência e perigo à garantia do tratamento atual da saúde da paciente assistida. Diante desse quadro, sob uma analise de cognição sumária, por não vislumbrar a presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão da medida antecipatória, INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator